Tribunal: TJES
Processo: 5000160-91.2024.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000160-91.2024.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE
RECORRIDO: MARILDA CARLA DA ROCHA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000160-91.2024.8.08.0068
Origem
: Juízo de Água Doce do Norte - Vara Única
RECORRENTE
: MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE
RECORRIDO
: MARILDA CARLA DA ROCHA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
PROFESSOR. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO.
DIFERENÇA SALARIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora para condenar o ente público ao pagamento R$1.940,61, referente à diferença entre o valor efetivamente pago pela ré a título de salário base e aquele fixado no piso nacional (Lei nº 11.738/2008) no período de fevereiro/2020 a dezembro/2021.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o salário-base pago à autora no período de fevereiro/2020 a dezembro/2021 estava em conformidade com o piso salarial nacional do magistério previsto na Lei nº 11.738/2008.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Em relação à preliminar de litigância predatória, renovada nas razões recursais, adota-se a fundamentação de rejeição lançada na sentença guerreada, com base no art. 46 da Lei 9.099/95, vez que os processos nº 5000159-09.2024.8.08.0068, nº 5000161-76.2024.8.08.0068 e nº 5000170-38.2024.8.08.0068 tratam de contratos e temas diversos.

4.
Do mérito. Sabe-se que a Lei Federal nº 11.738/2008 estabelece o piso salarial nacional para os profissionais do magistério. No presente caso, conforme destacado pelo Juízo de origem, a parte autora percebia salário inferior ao piso para professores com jornada de trabalho de 25 (vinte e cinco) horas por semana, de modo que o pagamento da remuneração da autora estava em desacordo com a referida lei (art. 2º, §1º).

5.
Ademais, destaca-se que a regulamentação do piso salarial do magistério é competência da União, sendo válida a aplicação da Lei nº 11.738/2008 aos entes federativos, inclusive municípios, sem que isso implique afronta à autonomia legislativa do ente municipal.

6.
Dessa forma, tem-se que o não pagamento do piso salarial configura descumprimento de norma federal de observância obrigatória, o que justifica a condenação ao pagamento das diferenças salariais devidas no período de fevereiro/2020 a dezembro/2021.

7.
Por fim, ao contrário do que alega a parte ré, não se vislumbra motivos para alterar o valor da condenação arbitrado pelo Juízo de origem, vez que este foi calculado com base nos dados extraídos das folhas de pagamentos apresentados nos autos, e não nos cálculos da parte autora. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
8.
Recurso inominado
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9
. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 20% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55, da Lei 9.099/95).

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)